Tribunal: TJDFT
Processo: 0745540-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0745540-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: SHEILA COSTA BONFIM, WELLINGTON LACERDA BONFIM D E S P A C H O Os agravados noticiam que as partes entabularam acordo na origem (ID 24250723). O presente recurso, no entanto, já se encontra julgado (ID 24046622). Desse modo, aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília, 29 de março de 2021 14:08:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator